Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-87.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711168-87.2022.8.07.0010 RECORRENTE: HIGO LELLIS VIEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Havendo indícios mínimos da existência do estado flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. Preliminar rejeitada. 3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 4. Não há que se falar em desclassificação da conduta do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 para a do art. 28 do mesmo diploma se, dos elementos dos autos, é possível constatar, com firmeza, a destinação de difusão ilícita da substância apreendida. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a aplicação da fração de aumento mais favorável para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Verifico, todavia, que o apelo especial não merece prosperar quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto falece interesse recursal, uma vez que não houve aumento de pena na primeira fase da dosimetria. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “favoráveis todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, correta a fixação da pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão.” (ID 56852031). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010